Tribunal: STF
Processo: Rcl 52578
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO EM AÇÃO RESCISÓRIA EM QUE CONSIGNADA A AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS, COM FUNDAMENTO NO RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    1. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes.



    2. Procedência do pedido.